Tribunal: STF
Processo: HC 229869
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    2. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, nos casos em que a decisão monocrática afasta a alegação com base na jurisprudência firmada desta Corte, deve a parte, no agravo regimental, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente no Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo, que cada um daqueles precedentes que embasaram a decisão não possuem pertinência com o caso posto em discussão. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “a fim de que seja readequada a dosimetria da pena, aplicando, na primeira fase, pena-base proporcional ao contexto fático e sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como na terceira fase, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 27.01.2020.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



    8. No caso dos autos, o paciente foi definitivamente condenado à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 1.193,800 kg de maconha (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006).



    9. O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (15 anos de reclusão), em razão da quantidade da droga apreendida (mais de uma tonelada de maconha). Em seguida, reduziu a reprimenda em 1/6, tendo em vista a incidência da atenuante da confissão espontânea. Por fim, o magistrado deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator